Tribunal: TJBA
Processo: 0302274-78.2015.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302274-78.2015.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FERNANDES PEREIRA QUEIROZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INDIVÍDUO CONDENADO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º I E IV E 121, § 2º I E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO. ART. 5º, XXXVIII, CRFB/88. PRELIMINARES DE NULIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DOS AGENTES DA LEI NO SENTIDO DE QUE A ENTRADA FOI FRANQUEADA NA OCASIÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES CONFORMADA EM INFORMAÇÕES ESPECIFICAS DE MORADORES ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO DELITO E DO LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA HOMIZIADO. EXTRAÇÃO DE DADOS CELULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA SOMADA À EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS PARA A CONDENAÇÃO DO SUJEITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA CORTE CIDADÃ A RESPEITO. MÉRITO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. MATERIALIDADE INCONTESTE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTROU, À EXAUSTÃO, A AUTORIA DO APELANTE. CONTEXTO PROBATÓRIO SÓLIDO A AMPARAR A TESE ACUSATÓRIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA, INCLUSIVE COM ADMISSÃO EXCEPCIONAL DE PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA EM CONTEXTO DE CONFLITO ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS RIVAIS E TEMOR DE REPRESÁLIAS DA POPULAÇÃO LOCAL, COM AMPARO EM DISTINGUISHING FIRMADO PELO STJ, RESGUARDANDO A SOBERANIA DOS VEREDITOS (ART. 5º, XXXVIII, "C", CRFB/88). MATERIALIDADE DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INAFASTÁVEL. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL A RESPEITO E CERTIDÃO (BO) FIRMADO NO CORPO INQUÉRITO POLICIAL RESPECTIVO. DISPENSA DE EXAME PERICIAL FORMAL, CONSOANTE COMPREENSÃO PACÍFICA DO STJ. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS SEUS RESPECTIVOS RECONHECIMENTOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. CORRETA AVALIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2°, I, CP) CONFIGURADO EM RAZÃO DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO EM VIRTUDE DE CONFLITO POR DOMÍNIO TERRITORIAL DE FACÇÕES CRIMINOSAS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, § 2°, VI, CP) TAMBÉM CARACTERIZADA: ATAQUE SURPRESA DE GRUPO FORTEMENTE ARMADO. INVASÃO NA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS EM PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO QUE PRATICAMENTE INVIABILIZOU A DEFESA DOS OFENDIDOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por indivíduo levado a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado à pena de vinte e dois anos e dois meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos insculpidos nos arts. 121, § 2º I e IV e 121, § 2º I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidades relativas à suposta violação domiciliar e à alegada extração ilegal de dados de telefone celular do apelante; (ii) analisar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) avaliar a subsistência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas in casu. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Embora as arguições ventiladas permeiem a existência de uma atuação supostamente viciada dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, o recorrente não logrou êxito em comprovar em que medida houve excesso estatal, mesmo porque as declarações dos agentes da lei são uníssonas ao mencionarem a existência de autorização prévia para a entrada no local. Para além da aquiescência para que a guarnição ingressasse no ambiente, tem-se que a coleta de informações concretas a respeito de onde estariam os potenciais autores do crime, somadas à prática de infração de elevada gravidade (homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado) e ao assentimento dos moradores para entrada dos investigadores da polícia civil na casa validam a entrada no domicílio. Prefacial rejeitada. 4. Rechaça-se também a preliminar de nulidade por alegada extração ilegal de dados de telefone celular do apelante, como alega a defesa, primeiro porque não há nos autos qualquer comprovação acerca da extração de dados do aparelho móvel do agente de forma indevida. Não suficiente, é de bom alvitre registrar que ainda que fosse este o caso, a condenação em apreço foi respaldada em depoimentos testemunhais, em laudos periciais, nas roupas e sapatos colhidos durante a busca e apreensão e nas informações colhidas juntamente à vizinhança que vinculavam à participação do réu no delito e à organização criminosa PCE – Primeiro Comando de Eunápolis – responsável pelos disparos às vítimas. Nesse contexto, mesmo que a situação conformasse a ocorrência de extração ilegal de dados, observa-se que o recorrente foi considerado culpado por elementos completamente dissociados, em contexto semelhante ao do julgamento REsp 2123764 / ES, no seio do qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, citando precedentes da Corte Superior, aduziu que “o reconhecimento da ilicitude da visualização de conversas de WhatsApp, sem prévia autorização judicial, não impede a manutenção da condenação quando se verifica que as instâncias ordinárias encontraram outros elementos que comprovam a materialidade e autoria do crime, sem qualquer indicação de terem as autoridades chegado a eles como decorrência da prova reconhecida como ilícita”. 5. Não há que se falar em julgamento contrário à evidência dos autos, pois a materialidade delitiva e a autoria do réu restaram indubitáveis, sustentadas por declarações de testemunhas a respeito. As declarações dos policiais, que indicaram o réu como autor com base em informações de populares que se recusaram a depor formalmente por medo de represálias em contexto de guerra de facções, não configuram puro hearsay testimony e são válidas como meio de prova, conforme distinguishing realizado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, por se tratar de situação excepcional em que o receio de retaliações dificulta a obtenção de informações de testemunhas oculares. 6. Aos jurados compete escolher a tese que melhor lhes aprouver dentre as expostas pela acusação e defesa e, ao fazê-lo, agem dentro dos limites da própria autorização constitucional que rege sua atuação. As decisões emanadas pelo conselho de sentença são dotadas de soberania (art. 5º, XXXVIII, CRFB/88) e, como tais, insuscetíveis de reforma, salvo nos casos em que o veredito for diametralmente contrário às provas dos autos (art. 593, III, “d”, CPP) –, o que não aconteceu no cenário em tela. 6. A materialidade da tentativa de homicídio contra a segunda vítima foi devidamente comprovada por certidão de guia e prova testemunhal judicializada, que atestaram o atingimento do ofendido por disparos de arma de fogo, sem que se exija exame de corpo de delito formal para que seja atestada, conforme entendimento do STJ na linha de que “a materialidade delitiva pode ser comprovada por laudo de exame de corpo de delito indireto, prova testemunhal e outros dados do inquérito”. 6. Mantém-se a qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) quando se verifica que o crime foi praticado com o fito de consolidar domínio territorial em um contexto de guerra entre facções rivais (MPA e PCE) na comarca de Eunápolis/BA. 11. Já a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, IV, do CP) também foi devidamente considerada in casu, ante a prova inconteste de que o apelante e demais companheiros, conformando um grupo fortemente armado, invadiram a residência dos ofendidos em período de repouso noturno e já chegaram atirando nas vítimas sem lhes dar praticamente nenhuma chance de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, XI; art. 5º, XXXVIII, "c". CP: art. 14, caput; art. 14, II; art. 14, parágrafo único; art. 29; art. 33, § 2º, "a"; art. 59; art. 69; art. 70; art. 121, caput; art. 121, IV; art. 121, § 2º, I; art. 121, § 2º, IV; art. 121, § 2º, VI; art. 121, § 2º-A, I; art. 121, § 4º. CPP: art. 158-A; art. 158-F; art. 159; art. 231; art. 232; art. 492, I, "e"; art. 571, VIII; art. 593, III, "d"; art. 619. Lei n. 8.072/1990. Lei n. 9.472/1997: art. 3º, V. Lei n. 11.343/2006: art. 35; art. 40, I. Lei n. 12.965/2014: art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA: Apelação: 05001987120168050141, Relator.: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 07/04/2024; STJ: HC 359.152/RN, Rel . Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017; STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.235.340/SC (TEMA DE REPERCUSSÃO GENERAL 1.068); STJ: AgRg no AREsp n. 2.320.685/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023; STJ: REsp n. 2.123.764/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024; STJ: AgRg no HC n. 797.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023; STJ: AgRg no HC n. 833.776/RO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 30/8/2023; STJ: AgRg no HC n. 760.498/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/3/2023; STJ: AgRg no HC n. 694.410/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2022; STJ: AgRg no RHC n. 125.734/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021; STJ: HC 237.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 21/08/2014; STJ: AgRg no AREsp n. 1.523.134/PR, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 12/12/2019; Súmula 211/STJ; Súmula 284/STF; Súmula 7/STJ; STJ: AgRg no REsp n. 1.220.895/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 10/9/2013; STJ: AgRg no Ag n. 372.041/SC, Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 4/2/2002; STJ: AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025; STJ: AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021; STJ: AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025; STJ: AgRg no HC n. 960.328/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025; TJ-BA: Apelação: 07002794720218050113, Relator.: Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 10/04/2025; STJ: REsp: 1604636 PR, Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ: AgRg no HC n. 919.758/PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; STJ: AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0302274-78.2015.8.05.0079, proveniente da MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, em que figura como apelante Fernandes Pereira Queiroz e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer do recurso, afastar as preliminares aventadas e, no mérito, negar-lhe provimento.